Tribunal: TJDFT
Processo: 0702563-36.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra mulher, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios. Na hipótese, a condenação está respaldada em um conjunto robusto de provas que demonstram materialidade e, igualmente, a autoria do delito e, nesse sentido, sustentam o decreto condenatório desfavorável ao ora apelante.
2. Nenhuma irregularidade há de ser reconhecida, tampouco ofensa à ampla defesa e ao contraditório, em razão da ausência de oitiva da vítima na fase judicial, haja vista que os demais elementos de provas constantes nos autos, como o depoimento das testemunhas, o prontuário médico e a própria versão apresentada pela ofendida na Delegacia, comprovaram a prática criminosa.
3. Embora a ofendida não tenha sido submetida a exame de corpo de delito, os elementos de prova mencionados autorizam o reconhecimento da materialidade e autoria do crime de lesão corporal, especialmente o prontuário médico, que, uma vez demonstrados, torna inviável o acolhimento da tese absolutória ou mesmo a desclassificação da imputação para vias de fato.
4. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado.
5. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
6. Recurso conhecido e desprovido.